Tribunal: TJDFT
Processo: 0731736-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. VÍTIMA DE FURTO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE DÉBITO NA MODALIDADE APROXIMAÇÃO. USO DO CARTÃO SEM SENHA. COMPRA CONTESTADA. TRANSAÇÕES REALIZADAS NO MESMO ESTABELECIMENTO COMERCIAL EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Dessa forma, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros como, por exemplo, abertura de conta corrente, recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, ou seja, responsabilidade proveniente de um risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Essa responsabilidade, no entanto, pode ser afastada quando o evento danoso decorre de culpa exclusiva do correntista, envolvendo a disponibilização física do cartão original e de senha de uso pessoal. Nesses casos, a jurisprudência do STJ reconhece que eventuais transações irregulares geram responsabilidade para o Banco somente se provado ter agido a instituição financeira com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros, validar compras realizadas com cartão de crédito e débito ou autorizar a contração de empréstimos por meio eletrônico.
3. Constam dos autos que a autora informou ao banco sobre o furto do cartão de débito e a utilização indevida em relação às compras realizadas no dia 10/05/2023, em curto espaço de tempo, no mesmo estabelecimento comercial, mediante aproximação do cartão, ou seja, sem a necessidade do uso de senhas.
3.1. As transações foram realizadas por cartão de aproximação, cabendo à instituição financeira aferir e limitar, por questão de segurança, o lapso temporal entre uma compra e outra, sobretudo quando realizadas no mesmo estabelecimento comercial, como no presente caso. A tecnologia de pagamento por aproximação, por ser uma facilidade concedida ao cliente, deveria estimular, em relação às instituições financeiras, uma maior busca pela segurança das transações.
4. Cabe à instituição financeira responder pelos riscos da atividade econômica que exerce, já que a presença de fraudador não caracteriza culpa exclusiva do consumidor.
5. Por outro lado, o dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF), sendo, portanto, mero aborrecimento, por si só, não configurado como dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. No caso em tela, não há comprovação de exposição da recorrente a qualquer situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa atributos da personalidade, dessa maneira não há de se falar em indenização por danos morais.
6. Não há de se invocar o princípio da causalidade, em razão do acolhimento parcial dos pedidos da parte autora. Portanto, irretocável o reconhecimento da sucumbência recíproca e proporcional entre as partes.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.